Tribunal: TJSP
Processo: 0033652-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033652-88.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
RUBENS NEVES ROJAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 18 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033652-88.2018.8.26.0224 -Voto no 24.170
2
Apelação Criminal no 0033652-88.2018.8.26.0224
Apelante: Rubens Neves Rojas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.170 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 160/164, RUBENS NEVES
ROJAS foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I,
do Código Penal, às penas de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 28 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela a esta Corte buscando
redução das penas impostas, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem
como a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do CP no tocante às majorantes. Por
fim, requer a isenção das custas processuais (fls. 196/202).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 206/212), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 221/232).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 22 de maio
de 2018, por volta de 9h40min, na Rodovia Fernão Dias, 85, na Comarca de
Guarulhos, RUBENS NEVES ROJA, agindo em concurso com ao menos três
indivíduos não identificados, subtraiu, para todos, de José Carlos dos Santos e José
Carlos dos Santos Junior, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e restrição de liberdade, o veículo Renault/Master CH de placas EWJ-1460 e
dois aparelhos celulares.
Segundo apurado, RUBENS NEVES ROJA conduzia
um veículo GM/Monza de cor preta, na companhia de um comparsa e, ao avistarem
as vítimas, emitiram um aviso falso de que o veículo estava com problema
mecânico, fazendo com que elas parassem o veículo. Logo após, o réu abordou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033652-88.2018.8.26.0224 -Voto no 24.170
3
ofendidos com arma de fogo e anunciou o roubo, obrigando-os a ingressar no banco
traseiro do veículo GM/Monza. Levados a um cativeiro, os ofendidos permaneceram
por cerca de duas horas com a liberdade restringida.
Em investigações sobre roubos de cargas envolvendo
os veículos descritos, os policiais solicitaram o comparecimento dos ofendidos e
apresentaram uma fotografia do réu, que foi reconhecido como um dos autores do
crime.
Pois bem.
Incontroversa a autoria da prática do crime de roubo
triplamente majorado, imputada ao apelante, pois além de sua confissão em Juízo, os
ofendidos, em depoimentos seguros, narraram com detalhes os fatos descritos na
denúncia e, ainda, o reconheceram como um dos roubadores (Mídia).
As causas de aumento (emprego de arma de fogo,
concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) foram devidamente
comprovadas pela prova oral e devem ser mantidas.
Diante desse contexto, a condenação do réu era de
rigor, tanto que a douta Defesa não se insurgiu contra tal veredito, limitando-se a
pleitear a redução da pena imposta.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em 1/3 acima do mínimo
legal, uma vez que o réu e seus parceiros premeditaram a ação, uma vez que foram
utilizados dois carros para atrair os ofendidos. Por outro lado, foi considerado,
ainda, o elevado prejuízo sofrido por eles, pois além da caminhonete ocorreu
também a subtração dos aparelhos de celulares, que não foram recuperados. Além
disso, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 123/133).
Entretanto, exceção aos maus antecedentes, as demais
circunstâncias não são capazes de provocar a exasperação das penas, retificando-se o
acréscimo para 1/6, por ser o mais adequado ao presente caso.
Na segunda fase, era mesmo de rigor a integral
compensação da reincidência com a confissão.
No terceiro estágio, devidamente configuradas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033652-88.2018.8.26.0224 -Voto no 24.170
4
majorantes do crime de roubo (concurso de pessoas e restrição de liberdade),
estabeleceu-se a exasperação de 3/8.
Na sequência, em virtude do emprego de arma de fogo,
um novo aumento de 2/3.
Todavia, nesse ponto, a r. sentença também merece
reparo, pois na hipótese de concurso de causas de aumento previstas na parte
especial, conforme o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, somente um
acréscimo deve prevalecer.
Assim, fica estabelecido o aumento de apenas dois
terços (2/3), resultando as sanções em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18
dias-multa.
Quanto ao regime, não afronta as Súmulas 718 e 719
do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça o mais
severo, fixado para o cumprimento da sanção corporal, eis que idoneamente
fundamentado na gravidade do crime e na maior reprovabilidade da conduta,
evidenciadas pelas suas circunstâncias concretas, como determina o artigo 33, § 3o,
do CP.
Por derradeiro, a isenção da taxa judiciária deverá ser
decidida em execução penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 18 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator